Tribunal: STF
Processo: HC 253623
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33, C/C 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 952.359.  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente, na nulidade das provas e na ausência de justa causa para a ação penal. 



    Aponta que “as fotos tiradas do suposto Alexandre no momento em que estava em uma mecânica para caminhões com os supostos corréus, são imagens muito ruins, de qualidade extremamente baixa e que não permitem identificar a pessoa do paciente”. Alega, também, que “a aceitação de meros ‘prints’ de conversas pelo WhatsApp como provas em processo judicial decorre de um erro epistemológico, isto é, uma percepção manifestamente errada da realidade, porque tecnicamente os referidos prints não são, obviamente, mensagens trocadas pelo aplicativo, mas meras imagens digitais”. Sustenta que “não há qualquer indício de prova que vincule a pessoa do paciente com os demais corréus”. Ainda, aduz que “não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois de fato, o investigado é primário, trabalhador e possui residência fixa, além de possuir família que o aguarda ansiosamente, sendo certo que o paciente jamais se furtará da aplicação da lei penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante todo o exposto, preenche o paciente os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA até final julgamento do processo. 



    Portanto, ante todo o exposto, considerando, também, a ilegalidade flagrante que o ora paciente suporta, com a clara evidência do constrangimento ilegal, visto que não preenchidos os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, requer à VOSSAS EXCELÊNCIAS, a concessão de LIMINAR DE ORDEM, para fins de concessão de liberdade, considerando, ainda, as agruras e os transtornos que a situação de o manter preso provocará a ele e à sua família. 



    Desta forma, requer seja concedida a REVOGAÇÃO da Prisão Preventiva, já que não preenchidos os requisitos autorizadores, devendo o paciente responder o presente feito em liberdade, pois preenche os requisitos para a concessão de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, em observação, ainda, ao postulado constitucional da presunção de inocência, direito de todo acusado. 



    Subsidiariamente, caso não entendam pela ilegalidade da decretação da prisão preventiva – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, essa Defesa requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração ser o paciente PRIMÁRIO, , detentor de residência fixa o que corrobora, em demasiado, a inexistência de qualquer receio de fuga e ainda, possuir emprego lícito conforme comprovado nos autos, podendo ser: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso. 



    Requer ainda sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para ser justificado o constrangimento ilegal que tem sofrido o paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e em decorrência, o ALVARÁ DE SOLTURA, imediatamente, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Inicialmente, a Corte estadual não apreciou o habeas corpus no que diz respeito à alegação de ausência de justa causa para a ação penal e à suposta ilegalidade das imagens fotográficas obtidas durante as diligências policiais, bem como daquelas provenientes da captura de tela dos aparelhos celulares apreendidos, as quais contêm supostos diálogos entre os denunciados. Em razão disso, torna-se inviável a análise destes temas, pois isso caracterizaria indevida supressão de instância. 



    O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os seguintes fundamentos (fls. 55-56, destaquei):



    [...]



    A Corte estadual manteve a prisão preventiva, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos (fls. 89-84, destaquei):



    [...]



    Segundo “jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’” (AgRg no HC n. 798.835/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 24/4/2023). 



    Ao que se vê, a investigação policial identificou indícios consistentes da participação do paciente em uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Esta organização dispunha de uma estrutura logística sofisticada, que incluía aeronaves, veículos alugados e pistas de pouso clandestinas em propriedades rurais do Mato Grosso. O paciente atuaria como motorista responsável pelo transporte de entorpecentes. 



    Quanto ao indícios de autoria, o trabalho investigativo revelou o encontro do paciente com outros dois envolvidos, Marcone da Silva Araújo e Claudio Regis de Jesus da Silva, na cidade de Juara/MT, onde o trio acompanhou a manutenção de caminhão que se suspeitava seria utilizado no transporte de drogas (fl. 45). 



    Depois de o grupo acompanhar os trabalhos de manutenção, o paciente assumiu a direção do caminhão e, ao invés de seguir o percurso regular, desviou para a rodovia MT 160, região próxima ao local onde, dias antes, havia sido encontrada expressiva quantidade de droga. Quando abordado pela Polícia Rodoviária Federal próximo à ponte do Rio dos Peixes, menos de 20km do local da apreensão anterior, apresentou justificativa inverossímil para sua presença na região (fl. 46). 



    O paciente alegou que, por ser do estado de São Paulo e não conhecer a região, teria se equivocado no caminho. Contudo, o Juiz de primeiro grau entendeu que a narrativa não se sustentava, uma vez que seria natural a utilização de aplicativos de geolocalização (GPS) que indicariam o melhor trajeto, no caso, pela cidade de Porto dos Gaúchos/MT. Concluiu que o objetivo era buscar a droga enterrada na região de Porta do Céu, pois até então era desconhecida a apreensão realizada pela polícia quatro dias antes. 



    A qualidade da investigação policial e a descrição coerente dos fatos invalidam o argumento de insuficiência de fundamentação da prisão preventiva. A decisão do juiz baseou-se em elementos concretos e contemporâneos, que evidenciam o risco que a liberdade do investigado representa para o processo penal, conforme os artigos 312 e 315 do CPP. A gravidade concreta das condutas se confirma pelo volume de drogas envolvidas e pela complexidade do esquema logístico descoberto. 



    Tais fatores são bastantes, nos termos da orientação desta Corte de Justiça, para a preservação, ao menos por ora, da custódia cautelar do réu e, dadas as particularidades da hipótese, para a negativa de fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência é firme em proclamar que não há falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, sequer à antecipação da pena, quando a necessidade da prisão preventiva estiver devidamente demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal (fls. 1.363- 1.366, destaquei):



    [...]



    À vista do exposto, denego a ordem.”  



    Deveras, em relação à suposta nulidade das provas e ausência de justa causa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação porquanto “a Corte estadual não apreciou o habeas corpus no que diz respeito à alegação de ausência de justa causa para a ação penal e à suposta ilegalidade das imagens fotográficas obtidas durante as diligências policiais, bem como daquelas provenientes da captura de tela dos aparelhos celulares apreendidos, as quais contêm supostos diálogos entre os denunciados. Em razão disso, torna-se inviável a análise destes temas, pois isso caracterizaria indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Noutro giro, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “a investigação policial identificou indícios consistentes da participação do paciente em uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas”, ressaltando que “a decisão do juiz baseou-se em elementos concretos e contemporâneos, que evidenciam o risco que a liberdade do investigado representa para o processo penal, conforme os artigos 312 e 315 do CPP. A gravidade concreta das condutas se confirma pelo volume de drogas envolvidas e pela complexidade do esquema logístico descoberto”.



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a necessidade de interrupção da atuação de organização criminosa e de se evitar o risco de reiteração delitiva são fundamentos legítimos à manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de interromper-se a sua atuação ante o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. AGENTE MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . INTERRUPÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO XEQUE-MATE”. MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VARIEDADE DE CRIMES. PLURALIDADE DE AGENTES. INCIDENTES PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa. Impossibilidade, no caso concreto, de reexame atinente ao questionado conteúdo do envelope recebido pelo paciente e flagrado em captação ambiental. 2. Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a finalidade de evitar o prosseguimento ou a prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 3. A complexa e sofisticada atuação de diversas pessoas envolvidas em investigação policial denominada “Operação Xeque-Mate”, no âmbito do Município de Cabedelo/PB, na qual há fortes suspeitas de que o agravante, Vereador e ex-procurador do município, atuou em relevante papel, justifica a imposição da prisão preventiva, motivada pela conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020) 



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente